Tribunal: TJDFT
Processo: 0714446-24.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-02-23

Ementa:
EMENTA: CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS POR RAFAEL AZEVEDO SANTOS EM RECLAMAÇÃO AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. ALEGADA OMISSÃO QUANTO AO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o, DO CPC. INAPLICABILIDADE AUTOMÁTICA DO ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A, DO CPC. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR CERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão, o qual julgou procedente reclamação, determinando o cancelamento de autorização de débito automático em conta corrente, e condenando a parte reclamada ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. 1.1. O embargante alegou omissão quanto ao critério jurídico para fixação dos honorários, sustentando a aplicação do art. 85, § 8o-A, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Examinar: (i) a existência de omissão quanto ao critério aplicável à fixação dos honorários sucumbenciais em reclamação constitucional com valor da causa irrisório; (ii) a possibilidade de aplicação do art. 85, § 8o, § 8o-A, do CPC, diante do valor da causa muito baixo e do proveito econômico irrisório.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a suprir omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito, salvo para integração do julgado. 4. A reclamação constitucional possui natureza de ação autônoma, de índole constitucional, razão pela qual se admite a aplicação do princípio da sucumbência e a fixação de honorários advocatícios quando angularizada a relação processual. 5. Verificada a irrisoriedade do valor da causa, mostra-se inadequada a fixação de honorários com base em percentual, impondo-se a adoção do critério da equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 6. O art. 85, § 8o-A, do CPC não possui aplicação automática, devendo ser interpretado de forma sistemática e conjugada com os critérios do § 2o do mesmo artigo, sob pena de fixação de verba desarrazoada e desproporcional à complexidade da causa. 7. A jurisprudência desta Corte afasta interpretação literal do art. 85, § 8o-A, do CPC, conforme o seguinte excerto: “O art. 85, § 8o-A, do CPC, acrescido pela Lei n. 14.365/2022, não deve ser interpretado literalmente, o que levaria a situações que prejudicariam o próprio exercício do direito de ação, por meio da imposição de valor elevadíssimo a causas de reduzida complexidade” (TJDFT, Processo no 0703312-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/08/2023).
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e fixar os honorários sucumbenciais, por equidade, no valor de R$ 1.000,00, mantidos os demais termos do acórdão embargado.
Tese de julgamento: “1. Em reclamação constitucional com valor da causa irrisório, os honorários sucumbenciais devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC. 2. O art. 85, § 8o-A, do CPC não possui aplicação automática, devendo ser interpretado de forma sistemática e em consonância com os critérios do § 2o do mesmo dispositivo, à luz da razoabilidade e proporcionalidade.”
_______________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022, 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 24.417 AgRg/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE: 07/03/2017; TJDFT, Processo no 0748701-81.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara de Uniformização, DJE: 16/07/2021; TJDFT, Processo no 0721196-18.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJE: 31/05/2021; TJDFT, Processo no 0703312-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJE: 15/08/2023.